Tribunal: STF
Processo: ARE 871173
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. LEI ESTADUAL PERMISSIVA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA Nº 280/STF. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia quando, para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, é necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.